Tribunal: TJSP
Processo: 0001119-16.2003.8.26.0123
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Execução de Título Extrajudicial – Duplicata - Extinção do Feito pelo reconhecimento da prescrição intercorrente - Insurgência que não prospera – Aplicação do prazo prescricional trienal – Ação Executiva em andamento há mais de 20 (vinte) anos – Intervalo entre a suspensão do Feito e a efetiva realização de diligências em busca de patrimônio penhorável do devedor

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Execução de Título Extrajudicial – Duplicata - Extinção do Feito pelo reconhecimento da prescrição intercorrente - Insurgência que não prospera – Aplicação do prazo prescricional trienal – Ação Executiva em andamento há mais de 20 (vinte) anos – Intervalo entre a suspensão do Feito e a efetiva realização de diligências em busca de patrimônio penhorável do devedor superior a 05 (cinco) anos – Diligências realizadas no decorrer do Feito que não se mostraram efetivas - Ação com tramitação "vintenária" que não logrou qualquer êxito em encontrar patrimônio penhorável do devedor – Extinção do Feito, com o reconhecimento da prescrição intercorrente que se mostra acertada – Aplicação do princípio da vedação da eternização da relação processual - Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.